Tribunal: TJSP
Processo: 2236263-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial, ora em fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo. Objeção de não-executividade. Rejeição. Reforma em parte.

Prescrição da pretensão executiva. Não ocorrência.
O acordo previu que o pagamento seria efetuado por ocasião da venda do imóvel localizado na Rua Chilon, no 290, Vila Olímpia. Até meados de 2019 os proprietários não haviam

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial, ora em fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo. Objeção de não-executividade. Rejeição. Reforma em parte.

Prescrição da pretensão executiva. Não ocorrência.
O acordo previu que o pagamento seria efetuado por ocasião da venda do imóvel localizado na Rua Chilon, no 290, Vila Olímpia. Até meados de 2019 os proprietários não haviam recebido proposta de compra do imóvel – que, aliás, de acordo com a decisão que rejeitou a impugnação, não foi vendido àquela época em razão dos entraves criados pelo próprio executado. O prazo prescricional tem início com o surgimento da pretensão (princípio da actio nata). E a pretensão da exequente nasceu no momento em que o terceiro propôs a compra do imóvel, frustrada pelo executado. Antes da venda do imóvel (ou, no caso concreto, da proposta frustrada) a exequente não poderia exigir do executado o pagamento. Logo, se estava impossibilitada de exercer sua pretensão, não há falar em prescrição.

Homologação do valor do imóvel, apontado pela exequente, para efeito de adjudicação da parte ideal pertencente ao executado. Decisão proferida sem respeito ao contraditório. Nulidade.
A decisão homologatória do valor do imóvel é nula, uma vez que o executado não foi intimado a se manifestar sobre os valores e os laudos apresentados pela exequente. O art. 9o do CPC prevê que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, salvo nas tutelas de urgência ou de evidência e no mandado monitório – hipóteses às quais não se subsume o caso concreto.
Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2236263-18.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000002050
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2236263-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ODÉRCIO TARARAM FILHO, é agravada WILMA
TARARAM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2236263-18.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.921
Agravo de Instrumento no2236263-18.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 6a Vara Cível
Juiz(a): Fábio Coimbra Junqueira
Agravante(s): Odércio Tararam Filho
Agravado(a)(s): Wilma Tararam
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ORA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA
DE
ACORDO. OBJEÇÃO
DE
NÃO-
EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. REFORMA EM PARTE.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
O acordo previu que o pagamento seria efetuado por ocasião da
venda do imóvel localizado na Rua Chilon, no 290, Vila
Olímpia. Até meados de 2019 os proprietários não haviam
recebido proposta de compra do imóvel que, aliás, de acordo
com a decisão que rejeitou a impugnação, não foi vendido
àquela época em razão dos entraves criados pelo próprio
executado. O prazo prescricional tem início com o surgimento
da pretensão (princípio da actio nata). E a pretensão da
exequente nasceu no momento em que o terceiro propôs a
compra do imóvel, frustrada pelo executado. Antes da venda do
imóvel (ou, no caso concreto, da proposta frustrada) a
exequente não poderia exigir do executado o pagamento. Logo,
se estava impossibilitada de exercer sua pretensão, não há falar
em prescrição.
HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL, APONTADO PELA
EXEQUENTE, PARA EFEITO DE ADJUDICAÇÃO DA PARTE
IDEAL
PERTENCENTE
AO
EXECUTADO.
DECISÃO
PROFERIDA
SEM
RESPEITO
AO
CONTRADITÓRIO.
NULIDADE.
A decisão homologatória do valor do imóvel é nula, uma vez
que o executado não foi intimado a se manifestar sobre os
valores e os laudos apresentados pela exequente. O art. 9o do
CPC prevê que não se proferirá decisão contra uma das partes
sem que ela seja previamente ouvida, salvo nas tutelas de
urgência ou de evidência e no mandado monitório hipóteses
às quais não se subsume o caso concreto.
Agravo provido em parte.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2236263-18.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos dos embargos à execução,
ora em fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo, que
ODÉRCIO TARARAM FILHOopôs em face de WILMA TARARAM, não acolheu a
objeção de não-executividade.
Consta dos autos que a exequente moveu ação de execução em
face do executado, com lastro em notas promissórias.
O executado opôs embargos à execução.
As partes transacionaram e o acordo foi homologado em 18 de
setembro de 2008(pp. 233/234). Ajustou-se que o executado pagaria à
exequente a quantia de R$215.000,00, atualizada e acrescida de juros
moratórios de um por cento ao mês. O pagamento deveria ser efetuado por
ocasião da venda do imóvel localizado na Rua Chilon, no 290, Vila Olímpia.
Passados mais de dez anos (23/08/2019) a exequente informou
que os proprietários daquele imóvel receberam proposta de compra, mas o
executado (coproprietário) passou a opor diversos entraves à venda. Disse
que o executado não interesse em cumprir o acordo. Assim, deu início à
execução do título judicial, apresentando cálculos no valor de R$904.835,84
(vál. p/ ago/2019).
O executado ofertou impugnação. Aduziu que não fez diversas
exigências, simplesmente negociou o valor do débito. É o único dos quatro
coproprietários que, sozinho e às suas expensas, fazconservação da casa
desde novembro de 2005 e paga o IPTU. A não concretização da venda se
deve a eventos alheios à sua vontade (sucesso do comprador em relação à compra
dos imóveis vizinhos).
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) o fato de as partes
haverem estabelecido, em acordo, que opagamento seria realizado a partir
dos recursos obtidos com a venda de determinado imóvel não obrigao
executado a se desfazer de sua propriedade em absolutamente quaisquer
circunstâncias; ou seja, oexecutado, no caso, não estaria obrigado a aceitar
qualquer proposta, por mais desvantajosa que fosse,de modo a satisfazer a
obrigação a qualquer custo; (b) poderia o executado opor-se ao
prosseguimento da execução no casoconcreto, alegando motivo legítimo
para a frustração da venda do imóvel; no entanto, não há demonstração
plausível de que as negociações foram impedidas por culpa atribuível
aosvizinhos; (c) além disso, nota-se a efetiva recalcitrância do executado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2236263-18.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
(d) o devedor não alega em momento algum que o preço ou
condiçõesoferecidos pela aquisição do imóvel eram insatisfatórias, vis ou
destoavam da prática de mercado; o quese observa, nos documentos
juntados pelo próprio executado, é que este buscou,
insistentemente,vincular à venda um relevante desconto sobre a dívida ora
perseguida, valendo-se de sua posição como último a receber e avaliar as
minutas de contrato oferecidas; (e) todas as minutas foram glosadas pelo
executado, que nelas incluiu cláusula prevendo descontoda ordem de 60%
sobre o débito em execução; (f) inexiste prova de que a exequente tenha
anuído com o referido desconto; pelo contrário, a parte credora afirma
veementemente que jamais concordou com o benefício; (g) a conduta do
executado não denota regular e legítima defesa de seusdireitos enquanto
devedor, consistentes em se preservar condições mínimas para a
expropriaçãopatrimonial como, por exemplo, a observância do valor de
mercado do bem a ser alienado; percebe-seque o executado, de forma
injustificável, aceitará realizar a venda apenas com o sacrifício de
parcelaexpressiva do direito da credora; (h) eventuais incorreções em
nomesou números de documentos mencionados na minuta de compra e
venda seriam facilmente sanáveis; e (i) o executado não possui interesse
em realizar a venda doimóvel para quitar suas dívidas e apenas o fará caso
obtenha desconto de grande monta; a exequente,portanto, faz uso regular
de seu direito ao requerer o prosseguimento da execução forçada, haja vista
ainconteste e ilegal teimosia do executado. Assim, não acolheu a
impugnação (pp. 397/400).
Foi penhorada a parte ideal, pertencente ao executado, do
imóvel localizado na Rua Chilon, no 290, Vila Olímpia.
A exequente manifestou interesse em adjudicar a parte ideal
do executado. Na oportunidade, apresentou cinco avaliações. Apontou
como valor médio o montante de R$3.832.500,00 (pp. 407/425).
O nobre magistrado a quo homologou o valor do imóvel,
apontado pela exequente, e determinou a expedição de carta de
adjudicação e de mandado de imissão na posse (pp. 427/428).
O executado opôs objeção de não-executividade. Suscitou a
prescrição da pretensão executiva, uma vez que o cumprimento do acordo
foi iniciado mais de dez anos após sua celebração. A decisão que
homologou o valor do imóvel para efeito de adjudicação é nula, pois não
respeitou o contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2236263-18.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) o executado,apretextodefaltadeciência,alongapormaisdeumadécadaopagamen toàexequente; e (b) noacordonãoexistiaprazodecumprimento,tampoucohouveinérciadaparteexe quente,mesmoporqueopagamentoseriafeitosobcondiçãodevendadeimóvelat
ribuídaaoexecutado; portanto,inexisteprescrição.
Inconformado, o executado recorre. Repisa a mesma tese já
expendida em sua objeção. Pugna pelo provimento do recurso para reforma
da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às pp. 84/100.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento, em parte.
Não há falar em prescrição da pretensão executiva.
O acordo previu que o pagamento seria efetuado por ocasião
da venda do imóvellocalizado na Rua Chilon, no 290, Vila Olímpia.
Até meados de 2019 os proprietários não haviam recebido
proposta de compra do imóvel que, aliás, de acordo com a decisão que
rejeitou a impugnação, não foi vendido àquela época em razão dos entraves
criados pelo próprio executado.
O prazo prescricional tem início com o surgimento da
pretensão (princípio da actio nata). E a pretensão da exequente nasceu no
momento em que o terceiro propôs a compra do imóvel, frustrada pelo
executado.
Antes da venda do imóvel (ou, no caso concreto, da proposta
frustrada) a exequente não poderia exigir do executado o pagamento. Logo,
se estava impossibilitada de exercer sua pretensão, não há falar em
prescrição.
Melhor sorte assiste ao executado, no entanto, no que tange à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2236263-18.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
nulidade da decisão homologatória do valor do imóvel, uma vez que ele
não foi intimado a se manifestar sobre os valores e os laudos apresentados
pela exequente.
O art. 9o do Código de Processo Civilprevê que não se proferirá
decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, salvo
nas tutelas de urgência ou de evidência e no mandado monitório

hipóteses às quais não se subsume o caso concreto.
3. Em face do exposto,dá-se provimento em parte ao agravo,
paracassar a decisão que homologou o valor do imóvel, apontado pela
exequente, e determinou a expedição de carta de adjudicação e de mandado
de imissão na posse (pp. 427/428); oportunizando-se ao executado
manifestação a respeito da petição e documentos de pp. 407/425.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.